Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-54.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE. Insurgência em face da sentença que denegou a segurança. Descabimento. No caso concreto, a aludida taxa é calculada com base no custo do serviço e não no preço do serviço. Tal custo é rateado entre os contribuintes conforme a quantidade de geração potencial de resíduos sólidos de serviços de saúde. Cada estabelecimento gerador de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE. Insurgência em face da sentença que denegou a segurança. Descabimento. No caso concreto, a aludida taxa é calculada com base no custo do serviço e não no preço do serviço. Tal custo é rateado entre os contribuintes conforme a quantidade de geração potencial de resíduos sólidos de serviços de saúde. Cada estabelecimento gerador de resíduos sólidos de serviços de saúde (EGRS) é classificado conforme seu porte e a quantidade de geração potencial de resíduos. Taxa considerada constitucional conforme a Súmula Vinculante n.o 19 do STF, que afirma que a cobrança em razão dos serviços de coleta, remoção e tratamento de resíduos não viola o artigo 145, II, da CF/1988. Sentença mantida. Recurso improvido.